Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700557-66.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REU: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Intime-se a autora para manifestar-se sobre o preenchimento das condições da ação, especialmente sobre a adequação da via eleita devido ao risco de uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator